Tribunal: TJDFT
Processo: 0751190-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE RECOMPENSA. MILHAGEM. PONTOS EXPIRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVALIDAÇÃO DAS MILHAS EXPIRADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID33372454) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que ela não exerceu seu direito de emitir os bilhetes aéreos dentro do período de validade das milhas, o que poderia ter sido feito inclusive para voos posteriores à data de vencimento, de modo que teria o direito à remarcação ou ao reembolso, nos termos do que dispõe a Lei 14.034/2020.
2. Nas razões recursais, aduz que durante a pandemia as milhas não poderiam vencer, já que sequer conseguiria voar pela companhia aérea ré para outros países. Argui que obrigar uma pessoa a viajar ou emitir passagem em período de restrições de movimentação, apenas para que suas milhas não expirem, estabelece obrigação abusiva e coloca o consumidor em desvantagem excessiva. Alega ausência de informações claras e concisas a respeito da validade das milhas, porquanto não demonstrou qual tipo de milhas e quantas expirariam – bônus ou TAP. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reativação de 36.000 milhas expiradas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Em que pese ser incontroversa a impossibilidade de viajar para Portugal na data em que a autora/recorrente havia programado, ante a restrição à entrada de brasileiros naquele período, não restou comprovado o impedimento de efetuar reserva em voos com destino a outros países ou até mesmo para Portugal em data futura (art 373, I, CPC), não havendo, pois, de se falar em obrigação abusiva ou desvantagem excessiva ao consumidor.
5. No que tange à data de expiração das milhas, observa-se a existência de informação clara e precisa no site da companhia ré/recorrida a respeito do prazo de validade das “Milhas TAP Miles&Go” e “Milhas Bônus” (ID33372442, p. 2).
6. Além disso, caberia à consumidora conferir o extrato ou acessar um canal de comunicação da ré/recorrida, periodicamente, a fim de averiguar os prazos de validade de suas milhas acumuladas. Se assim tivesse procedido, não teria sido surpreendida com o vencimento das 36.000 milhas ora reclamadas. Ao contrário, admitir-se-ia que a consumidora se beneficiasse de sua própria incúria.
7. Em razão disso, a pretensão recursal acerca da reativação das milhas não merece acolhimento.
8. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$300,00 (trezentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.